Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.265.779-49 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) – OMISSÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E VALOR GLOBAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO E TETO PARA A MULTA DIÁRIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão quando este deixa de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelas partes, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, verificou-se a omissão quanto ao pedido de limitação temporal e de valor global da multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e não pode implicar em penalidade desproporcional ou em enriquecimento ilícito, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acolhem-se os embargos para estabelecer que a multa diária no valor de R$200,00 incidirá pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, limitada ao montante global de R$3.000,00 (três mil reais), mantidas as demais disposições do acórdão embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011576-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

KIRTON BANK S/A

EMBARGADO:

MANOEL PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KIRTON BANK S/A
,
em face do v. acórdão que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suma, o embargante, em suas razões recursais, sustenta a regularidade formal do recurso, aduzindo estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no caput do art. 1.022 do CPC.

Afirma a existência de vício de omissão no acórdão embargado, pois, embora relatada a insurgência do agravante acerca da limitação temporal da incidência da multa diária, não houve apreciação do pedido.

Alega que a multa tem natureza coercitiva, mas, quando sem limitação temporal, poderá atingir patamar exorbitante, desviando-se de sua finalidade e ocasionando enriquecimento ilícito do demandante.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício de omissão acerca da limitação da incidência da multa, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 537, § 1º, I e II, do CPC (Id. 292189886).

A embargada ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
294138898).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe
.”

A par da admissibilidade dos embargos de declaração, cuja oposição se mostra tempestiva e adequada nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passo ao exame do mérito.

Com efeito, ao analisar os autos e o teor do acórdão embargado, verifico que assiste razão à parte embargante ao apontar a existência de omissão.

Embora o acórdão tenha enfrentado de forma minuciosa as questões relativas ao descumprimento da ordem judicial e à pertinência da aplicação da multa cominatória como meio coercitivo, deixou de se pronunciar acerca do pedido expresso do agravante quanto à fixação de limite temporal para a incidência da multa diária. A ausência de manifestação sobre este ponto configura omissão relevante, passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Cabe destacar que a multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC tem natureza coercitiva e instrumental, buscando assegurar a efetividade das decisões judiciais. Todavia, sua imposição deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não se converter em sanção desarrazoada ou em fonte de enriquecimento indevido da parte beneficiária.

A função da multa não é punir a parte recalcitrante de forma desmedida, mas sim compelir ao adimplemento da obrigação no menor lapso de tempo possível.

Nesse contexto, a ausência de limitação temporal ou de valor global para a incidência da multa diária pode conduzir a distorções e gerar montantes manifestamente excessivos e desproporcionais em relação ao bem jurídico tutelado e ao descumprimento constatado.

No caso em apreço, a multa diária foi fixada no valor de R$200,00 (duzentos reais) para compelir o banco ao fornecimento dos extratos bancários determinados em sentença, obrigação que, por sua própria natureza, não demanda complexidade no cumprimento.

Considerando o valor diário da multa, sua finalidade coercitiva e a gravidade moderada do descumprimento, entendo adequado limitar a incidência da multa ao período máximo de quinze dias. Além disso, impõe-se o estabelecimento de um teto global para o montante da sanção, o que ora fixo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia esta que se mostra suficiente para atender aos fins do instituto sem desbordar para o campo do abuso ou do excesso.

Esta solução encontra respaldo em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirmam que o julgador, ao se deparar com a fixação de astreintes, deve atentar para os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, podendo, inclusive, de ofício ou a requerimento da parte, limitar temporal ou monetariamente o valor da penalidade, quando verificada a excessividade.

A propósito, o STJ, no julgamento do EAREsp nº. 650.536/RJ, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/21, já sedimentou a posição de que poderá o juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, rever o valor da multa se entender que ela é desproporcional.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO, MODULAÇÃO TEMPORAL E LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que defere tutela provisória de urgência, quando devidamente motivada e alicerçada em elementos que revelem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, atende aos requisitos do art. 300 do CPC e não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Comprovado, em sede de cognição sumária, que o débito foi regularmente quitado antes da inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, mostra-se legítima e proporcional a tutela que determina sua exclusão imediata dos referidos registros.

A negativação indevida do nome de pessoa física que atua como empresário, cujas atividades dependem da preservação de crédito e confiança no mercado, configura situação de urgência que autoriza o provimento jurisdicional antecipatório, dada a gravidade dos efeitos que podem decorrer da inscrição indevida.

A imposição de multa diária (astreinte) encontra respaldo legal, funcionando como instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

É admissível a modulação da multa cominatória para ajustar seus efeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação, limite temporal de incidência e teto para o valor acumulado, sem prejuízo de futura majoração, a critério do juízo de origem, em caso de descumprimento reiterado.”
(N.U 1009776-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para, sanando a omissão verificada no acórdão embargado, estabelecer que a multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) incidirá pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, limitada ao valor global de R$3.000,00 (três mil reais), mantidas as demais disposições do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025